Tribunal: TJES
Processo: 5018449-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018449-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
.
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA
.

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscussão de matéria já analisada na sentença e na apelação, salvo se presente ao menos uma das hipóteses do art. 621 do CPP.

2. A mera irresignação do réu com a tipificação penal ou com a dosimetria da pena não justifica o cabimento da revisão criminal.

3. A inexistência de erro técnico, teratologia ou manifesta injustiça impede a reforma do julgado em sede revisional.

4. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018449-82.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. Acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0000275-41.2021.8.08.0057, o qual manteve a sua condenação de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (id. 11113784).

O revisionando (id. 11113614) requer, em síntese, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do CP, a desclassificação da conduta para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Inicialmente, saliento que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido, restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO –
RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
– INCABÍVEL –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE
– DESCABIMENTO –
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES APLICADAS
– IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – INCABÍVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Preliminar de cerceamento de defesa: 1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra no caso em apreço. Precedentes. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito de latrocínio tentado, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2.
Restando evidenciado que os réus assumiram o risco de evento mais gravoso que apenas a subtração dos bens da vítima, ao se utilizarem de arma de fogo para perpetrar o crime, incabível o reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2º, do Código Penal
. Precedentes. 3.
De igual modo, também se mostra descabida a desclassificação para o delito de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de intenção de matar a vítima, tendo em vista que a prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta dos executores do crime, ou ao menos que assumiram o risco de produzir o resulta morte da vítima, ao efetuar disparos de arma de fogo contra ela
. 4.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
5. Restando demonstrado que a desvaloração do vetor atinente às circunstâncias do crime não ocorreu em função da idade de uma das vítimas, ou mesmo da enfermidade que outra possuía, mas sim, ante ao fato do crime ter sido praticado no período noturno, não deve ser acolhida a alegação de bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 6. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Restando demonstrado através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (
TJES
– Apelação Criminal nº 0000275-41.2021.8.08.0057, Des. Relator
Eder Pontes da Silva
, 1ª Câmara Criminal, DJe
06/08/2024
– grifo nosso).

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em sede de apelação criminal.

Na hipótese, observo que as matérias apresentadas na presente ação revisional, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado.

Verifico, portanto, que o revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Também não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do v. Acórdão ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.